Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – EXCLUSÃO DE SUPOSTA COMPRA FRAUDULENTA CONSTANTE DA FATURA DO AUTOR C/C ABSTENÇÃO DE COBRANÇA – ASTREINTES – “QUANTUM” – EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o valor das astreintes por eventual ato de descumprimento não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 5.000,00, limitada a R$ 20.000,00). Excluir ou reduzir o montante fixado na instância “a quo”, notadamente para uma instituição do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.